Tribunal: TJDFT
Processo: 0713309-77.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0713309-77.2020.8.07.0001 AGRAVANTE: ELMO INCORPORAÇÕES LTDA, SPE 4 SUDOESTE 1 LTDA AGRAVADOS: LAUDAIR NEVES DE OLIVEIRA JÚNIOR, RIVIANE MARIA BRANCO DE OLIVEIRA DESPACHO ELMO INCORPORAÇÕES LTDA e SPE 4 SUDOESTE 1 LTDA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por elas manejado. Sustentam que a matéria está prequestionada, conquanto não haja menção expressa no acórdão impugnado aos dispositivos de regência. Afirmam que a tese recursal não demanda revolvimento de cláusulas contratuais, nem de fatos e provas, a ensejar o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018